Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727507-59.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SANTOS VASCONCELOS BARROS, SONIA MARIA LENTI MACIEL VASCONCELOS BARROS AGRAVADO: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada a fim de que manifeste sobre a petição apresentada pelo agravante (ID 15880145). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator